Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719750-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSROM INSTALACOES E MODERNIZACOES LTDA - EPP APELADO: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por COSROM INSTALACOES E MODERNIZACOES LTDA – EPP (autora) contra sentença proferida pelo juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília pela qual, em ação indenizatória ajuizada contra MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, julgados parcialmente procedentes os pedidos (ID24285059 - p.3). Nas razões recursais (ID 24285073), alega COSROM INSTALACOES E MODERNIZACOES LTDA – EPP que “diante da r. sentença, por não vislumbrar, salvo melhor juízo, de uma solução em que amenize a situação da autora, visto que a referida empresa deixou de operar no mercado de trabalho, diante das consequências advindas, bem como a publicidade do ato jurídico, bem como a divulgação no mercado empresarial a qual a autora operava, não mais seu nome foi apreciado em novas contratações, ao passo que os sócios, hoje, ao trabalhar fazendo bico em outra atividade, quando aparece” (ID 24285073 – p.13). Sustenta que “existem várias provas, salvo melhor juízo, se bem analisadas podem modificar o entendimento do Digníssimo Juiz a quo, razão pela qual nunca é demais indicar o caminho a qual a Apelante se mostra segura em razão da falha da Apelada e dos procedimentos adotados nos momentos que precedem o acidente, conforme os IDs 9870888; 19870928; 19870955; 19870982” (ID 24285073 – p.14). Afirma que “por ocasião de oitiva em audiência de instrução, as testemunhas ouvidas não deixam dúvidas em relação a culpa exclusiva da empresa Requerida, em relação ao acidente ocorrido” (ID 24285073 – p.14). Aduz que a “r. sentença proferida pelo juiz a quo, na da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, proposta pela Apelante em face da apelada, julgando improcedente, deve ser modificada in totum, uma vez que os documentos acostados aos autos confirmam a versão real arguida pela Autora” (ID 24285073 – p.14). Destaca que os depoimentos das testemunhas apontam que “caso o operador estivesse encima (sic) do elevador, não teria influência nenhuma para que o acidente tivesse acontecido, ao se constatar mais uma vez que a culpa exclusiva pelo acidente foi da falta de manutenção da referida talha elétrica, por parte da requerida” (ID 24285073 – p.16). Afirma que “a empresa Apelada não prestou assistência aos obreiros, por ocasião do acidente, tendo em vista que os acidentes de trabalho são considerados aqueles que ocorrem no percurso de casa para o trabalho ou viceversa, o exercício externo da função ou no ambiente de trabalho e nas doenças adquiridas na execução das atividades ao longo do tempo” (ID 24285073 – p.16). Requer, ao final (ID 24285073 – p.16/17). “a) ISTO POSTO e tudo mais que dos autos consta, o Apelante PEDE a Vossas Excelências se dignem em conhecer este Recurso de Apelação, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade e lhe deem provimento para DECLARAR NULA A R. SENTENÇA de Primeira Instância, determinando ao juiz a quo que outra seja prolatada, em todos os seus termos, como o prosseguimento na análise mais apurada das provas carreadas aos autos e na Ação Declaratória de Rescisão Contratual, nos termos do pedido contido na inicial”. Preparo recolhido (ID 24285074). MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, em contrarrazões, suscita, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade e impugna o preparo recursal. No mérito, pugna pela improcedência do apelo (ID 24285079). Pelo despacho de ID 24324452, determinada intimação de COSROM INSTALACOES E MODERNIZACOES LTDA – EPP para se manifestar acerca das contrarrazões. Manifestação no ID 24541072. É o relatório. Decido. 1. Do recolhimento do preparo recursal MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA impugna o preparo recursal (ID 24285079 – p.4). Sustenta necessidade de análise do valor recolhido por COSROM INSTALACOES E MODERNIZACOES LTDA – EPP (preparo, ID 24285074), pois a autora-apelante teria afirmado que “as custas não seriam recolhidas, dado que existe nos autos pedido de gratuidade processual” (ID 24285079 – p.4). COSROM INSTALACOES E MODERNIZACOES LTDA – EPP (autora-apelante) manifestou-se sobre referida preliminar no ID 24541072, requerendo fosse desconsiderada a alegação de “gratuidade de justiça”, ao argumento de que se cuidou de equívoco na peça recursal. Constata-se que COSROM recolheu o preparo (ID24285074) no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), quantia definida na TABELA "A" - JUDICIAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, item I, para “Quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores”. [1]. Preparo regular, nada a prover. 2. Da alegação de violação do princípío da dialeticidade MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA sustenta também violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que “as 14 primeiras páginas [do recurso de apelação] se destinam a transcrever os depoimentos das testemunhas e a íntegra da sentença recorrida, não trazendo nenhum argumento recursal ou qualquer construção lógica de como a empresa apelante pretende comprovar que o decisum merece reforma” (ID 24285079 - p.4). Assevera que “Ao final da página 14, a apelante trás [sic] uma cópia dos argumentos levantados em seus embargos declaratórios opostos em face da sentença. Contudo, como já ventilado na resposta aos embargos declaratórios, a questão do “peso da talha elétrica” e da “falta de assistência em decorrência dos acidentados” não influencia no destino da lide, dado que a própria sentença reconheceu a impossibilidade da COSROM, ora apelante discutir este tema, eis que “para configuração da responsabilidade civil contratual é imprescindível a comprovação da conduta/omissão lesiva, dano, nexo de causalidade e culpa” (ID 24285079 - p.4/5). Ressalta que “de rigor, pois, a rejeição do recurso de apelação mesmo antes de seu julgamento de mérito, simplesmente pelo fato de que o apelo não enfrenta – direta e objetivamente – os fundamentos da r. sentença recorrida” (ID 24285079 – p.5). Com razão. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe os artigos 932, III e 1.010 do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão." O princípio da dialeticidade diz respeito a elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor causa de pedir e pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. Esta a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Cunha: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. Bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v.3. p. 124). Isto o que definido em sentença: “Fundamento e decido. Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação passo diretamente ao exame do mérito. As partes não divergem sobre a impossibilidade absoluta de cumprimento do contrato pela sociedade autora, seja pela perda do objeto, considerando que já foi executado por terceiro, seja pela impossibilidade física de todos os funcionários da Requerente após o acidente. Dessa maneira, a declaração de rescisão do contrato de Id 19868781 é medida que se impõe. A controvérsia cinge-se acerca da existência de responsabilidade civil do réu pelos danos suportados pela sociedade autora em decorrência do acidente ocorrido durante a execução dos serviços de instalação do elevador no prédio do DNIT. O regime jurídico aplicável ao caso é o de direito civil, mais especificamente o da responsabilidade civil subjetiva por descumprimento contratual, regulada pelos artigos 389 a 420 do Código Civil. Preambularmente, insta esclarecer que a relação processual está firmada entre duas pessoas jurídicas, não se confundindo, portanto, com o patrimônio jurídico das pessoas naturais que porventura compõem o quadro societário de cada uma. Em outras palavras, segundo o princípio da autonomia, as sociedades detêm personalidade jurídica, logo a pessoa jurídica não se confunde os sócios que as integram. Com base nesse princípio, a pessoa jurídica possui autonomia para figurar em relações jurídicas, bem como patrimônio próprio distinto do patrimônio de seus sócios, de forma que, em regra, é o seu patrimônio, e não o de seus sócios, que responde pelas dívidas por si contraídas. Da mesma maneira, os direitos pessoais de seus sócios não se estendem à pessoa jurídica que integram. Nessa toada, para configuração da responsabilidade civil contratual é imprescindível a comprovação da conduta/omissão lesiva, dano, nexo de causalidade e culpa. No caso dos autos, esses elementos devem ser analisados em relação à pessoa jurídica autora, a qual se diz lesionada moral e materialmente pelo acidente ocorrido com seus funcionários. Pois bem, o autor alega que sofreu danos emergentes no total de R$6.500,00 referente às despesas com o tratamento dentário do Sr. Aldemir da Silva, todavia, não junta comprovante de pagamento das referidas despesas. Não havendo prova do desfalque patrimonial da pessoa jurídica autora com o tratamento dentário do Sr. Aldemir da Silva, incabível o pedido indenizatório feito por ela. Decerto, o orçamento de Id 19868905, diz respeito a um tratamento intimamente ligado a pessoa do Sr. Aldemir, sendo esse o único legitimado a requerer o custeio integral do tratamento das lesões físicas por ele suportadas. No que tange aos lucros cessantes, o autor diz que deixou de lucrar o importe de R$90.000,00 durante os três meses em que não pôde exercer suas atividades. Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (art. 402, parte final, Código Civil). Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os lucros cessantes não correspondem a danos hipotéticos, baseados em expectativa de ganho, a depender de fatos e circunstâncias futuras. No caso concreto, o Autor sequer demonstra a média de seu faturamento mensal, tampouco demonstra cabalmente que eventual arrefecimento (dano) decorreu direta e imediatamente da conduta da Ré (art. 403 do Código Civil). Outros fatores como crise econômica que assolou o Brasil, na mesma época, bem como fatores de gestão administrativa podem ter contribuído com a queda nos rendimentos do Autor. Outrossim, aferir a quantidade exata dos danos que decorreram da conduta direta da Ré seria matéria um tanto quanto subjetiva e de difícil comprovação se aproximando muito mais de uma mera suposição. Esses fatores fragilizam o nexo causal e prejudicam o direito da parte Autora. Quanto aos danos morais, é consolidado o entendimento de que pessoa jurídica pode sofrer danos morais, consoante art. 52 do Código Civil e súmula 227 do STJ. Vejamos: “Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade Súmula 227-STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. O dano moral de pessoa jurídica não é idêntico àquele sofrido por um indivíduo. Percebe-se que a expressão dano moral é usada como analogia, uma vez que envolvem direitos extrapatrimoniais, mas não são de natureza biopsíquica e tampouco envolvem a dignidade da pessoa humana. O que se protege é a honra objetiva da pessoa jurídica. Assim, quando se fala que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, o que se está dizendo é que ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação. Em razão dessa diferença, não se admite que o dano moral de pessoa jurídica seja considerado como in re ipsa, sendo necessária a comprovação nos autos do prejuízo sofrido. Apesar disso, é possível a utilização de presunções e regras de experiência para a configuração do dano, mesmo sem prova expressa do prejuízo, o que sempre comportará a possibilidade de contraprova pela parte ou de reavaliação pelo julgador, conforme recente entendimento do STJ (STJ. 3a Turma. REsp 1.564.955-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/02/2018). No caso em análise, não há prova concreta da queda da reputação e credibilidade da empresa autora no mercado de consumo em decorrência do acidente descrito na inicial, como comentários em redes sociais ou qualquer outro tipo de comprovação do nexo de causalidade entre a ato lesivo e o dano relatado. Assim, reputo inexistente o dano moral alegado. Destaca-se que o indeferimento dos pedidos nesse processo, não impede futuro ajuizamento de ação própria pelas pessoas naturais prejudicadas com o acidente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos tão somente para declarar a rescisão do contrato de Id 19868781 celebrado entre as partes” (ID 24285059 - p.2/3). Como se vê, ao julgar improcedente o pedido de ressarcimento pelo alegado dano emergente, restou definido não haver “prova do desfalque patrimonial da pessoa jurídica autora com o tratamento dentário do Sr. Aldemir da Silva”. Pontuou que COSROM “alega que sofreu danos emergentes no total de R$6.500,00 referente às despesas com o tratamento dentário do Sr. Aldemir da Silva, todavia, não junta comprovante de pagamento das referidas despesas” (ID 24285059 - p.2). Quanto ao pedido de indenização pelos lucros cessantes, improcedência igualmente fundamentada na falta de prova do dano. No caso, considerou que COSROM “sequer demonstra a média de seu faturamento mensal, tampouco demonstra cabalmente que eventual arrefecimento (dano) decorreu direta e imediatamente da conduta da Ré” (ID 24285059 - p.3), destacando que “aferir a quantidade exata dos danos que decorreram da conduta direta da Ré seria matéria um tanto quanto subjetiva e de difícil comprovação se aproximando muito mais de uma mera suposição” (ID 24285059 - p.3). Quanto aos alegados danos morais, bem definido o fato de não haver “prova concreta da queda da reputação e credibilidade da empresa autora no mercado de consumo em decorrência do acidente descrito na inicial, como comentários em redes sociais ou qualquer outro tipo de comprovação do nexo de causalidade entre a ato lesivo e o dano relatado” (ID 24285059 - p.3). Em outras palavras, o julgamento de improcedência dos pedidos de ressarcimento por danos materiais (dano emergente e lucro cessante) e compensação por dano moral teve como fundamento a não comprovação de um dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil[2]: o dano – lesão a interesse jurídico tutelado. Da leitura das razões recursais (ID24285073), vê-se que COSROM INSTALACOES E MODERNIZACOES LTDA – EPP (autora-apelante) limita-se a transcrever depoimentos de testemunhas, sentença principal e sentença integrativa de embargos de declaração (ID24285073) sem expor razões de inconformismo. Afirma que “caso o operador estivesse encima [sic] do elevador, não teria influência nenhuma para que o acidente tivesse acontecido, ao se constatar mais uma vez que a culpa exclusiva pelo acidente foi da falta de manutenção da referida talha elétrica, por parte da requerida” (ID24285073 – p.16), Nenhuma impugnação a quaisquer dos pontos definidos em sentença; meras e vagas alegações no sentido de suficiência do acervo probatório para modificar a conclusão exposta em sentença: a) que “existem várias provas, salvo melhor juízo, se bem analisadas podem modificar o entendimento do Digníssimo Juiz a quo, razão pela qual nunca é demais indicar o caminho a qual a Apelante se mostra segura em razão da falha da Apelada e dos procedimentos adotados nos momentos que precedem o acidente” (ID 24285073 – p.14); b) que a “r. sentença proferida pelo juiz a quo, na da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, proposta pela Apelante em face da apelada, julgando improcedente, deve ser modificada in totum, uma vez que os documentos acostados aos autos confirmam a versão real arguida pela Autora” (ID 24285073 – p.14). Nada nesse sentido foi mencionado em sentença. Frise-se: fundamento da improcedência dos pedidos indenizatórios foi não comprovação dos danos alegados. Alegações de COSROM dissociadas, portanto, das razões de decidir, não impugnados especificamente os fundamentos expostos em sentença conforme exigido pelo Código de Processo Civil (art. 932), evidente a violação ao princípio da dialeticidade recursal que se evidencia, o qual, como dito, “[ ] impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos ” (RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). Nesse sentido, já decidiu esta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO QUANTO À ALEGADA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 54 E 362/STJ. SENTENÇA MANTIDA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIA NÃO APROPRIADA. 1. Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. [ ]. 6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (Acórdão 1250362, 07029247120198070012, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1337805, 07138545020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. JUROS DE MORA. LIMITE. POUPANÇA. INEXISTÊNCIA DISPOSIÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. 1. A reiteração genérica de todos os argumentos da contestação, sem a impugnação específica aos fundamentos da sentença, não deve ser conhecida por clara violação ao princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, II, do CPC. Dessa forma, diante da inexistência de confronto de teses entre o recurso e a sentença proferida, limitando-se o apelante a proceder a uma remissão da contestação como se fosse suficiente ao acolhimento do pedido de reforma da sentença, o recurso, nesta parte, não deve ser conhecido por total inobservância ao princípio da dialeticidade. [ ] 4. Recurso conhecido em parte. Negou-se provimento. Unânime.” (Acórdão 1210122, 07115881020188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, não conheço do recurso dada a violação ao princípio da dialeticidade. Em razão do não conhecimento da apelação (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017), honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), agora fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §11, CPC). Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em &lt;file:///C:/Users/t320202/Downloads/Tabela%20Completa%20vig%C3%AAncia%202021.pdf &gt; [2] Recorde-se: os elementos da responsabilidade civil subjetiva: (i) existência de conduta (comissiva ou omissiva) a ser imputada ao agente; (ii) dano – lesão a interesse jurídico tutelado, seja material ou imaterial; (iii) relação de causalidade entre conduta e dano e (iv) elemento subjetivo da conduta (dolo ou culpa). Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora